Tribunal: STF
Processo: RE 164563
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: - Taxa de licenciamento de importação.
          - O Plenário desta Corte ao julgar o RE 167.992, declarou a
inconstitucionalidade  do "caput" do artigo 10 da Lei 2.145, de 29 de
dezembro  de 1953, com a redação dada pelo artigo 1. da Lei 7.690, de
15 de dezembro de 1988.
          No mesmo sentido se orientou o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.